Tribunal: TRF3
Processo: 0026021-76.2014.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementado o requisito carência, como definida em lei, pelo trabalho rural durante o tempo exigido pelo art. 142 da Lei 8.213/91, concomitantemente com o requisito idade. Nesses casos, o autor tem direito adquirido ao benefício, mesmo se o requerimento administrativo for em muito posterior ao implemento dos requisitos. O direito à aposentadoria por idade rural, desde que implementadas as condições para sua aquisição, pode ser exercido a qualquer tempo. - Em outros casos, o segurado só completa a carência (entenda-se anos de atividade rural) posteriormente ao requisito idade. Em tal situação, é necessária a comprovação do trabalho rural quando do implemento da idade para a configuração do direito à data do requerimento, adquirido apenas em decorrência de atividade rural posterior ao cumprimento da idade exigida. - Nos termos do início de prova material apresentado e da prova testemunhal, aos 60 anos (2009), o autor não trabalhava em atividade rural, com o que fica revogada a concessão do benefício. - Embora a CTPS indique vários vínculos rurais, os dois últimos vínculos são relativos a trabalho urbano (setembro/2005, como vigia residencial; maio/2007 a outubro/2009, como servente em empresa urbana). - Descaracterizado, portanto, o início de prova material da atividade rural em momento anterior, já que os vínculos não são de curta duração. Incide, no caso, a Súmula 149 do STJ, quanto ao período em que o autor cumpriu o requisito idade. - Reconsiderado o julgado para, em juízo de retratação, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, em novo julgamento, dar provimento ao agravo interposto pelo INSS para julgar improcedente o pedido, cassando a antecipação de tutela anteriormente concedida." (destaquei) (AC 00395576220114039999, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 18/10/2016)

Nesse contexto, o pretenso direito ao benefício não se sustenta, tornando-se despicienda a verificação da prova testemunhal."

De rigor, portanto, a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno, recurso cujo provimento é negado.

É como

Inteiro teor:
622/1197)

0026021-76.2014.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DESPROVIMENTO.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo interno desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026021-76.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JONAS GIRARDI RABELLO - MG135066

APELADO: LAUDELINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026021-76.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JONAS GIRARDI RABELLO - MG135066

APELADO: LAUDELINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela parte autora, em face de decisão monocrática que deu provimento à apelação do INSS, em demanda voltada à obtenção de aposentadoria por idade rural.

Alega, em síntese, a existência de contradição na decisão, pois o breve período de exercício de atividade urbana não deve descaracterizar a atividade rural.

Requer o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0026021-76.2014.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado do(a) APELANTE: JONAS GIRARDI RABELLO - MG135066

APELADO: LAUDELINA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: ANA CAROLINA PINHEIRO TAHAN - SP213850-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Consoante o disposto no art. 1.022 do atual Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis na hipótese de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, o que inexiste no caso em análise, no qual é patente a pretensão do embargante de rediscutir o julgado.

Destarte, tendo em vista os princípios da fungibilidade recursal e da economia processual, recebo os embargos de declaração como agravo interno e passo a apreciá-lo.

O agravo não merece acolhimento, uma vez que as razões ventiladas no presente recurso não têm o condão de infirmar a decisão agravada nos pontos impugnados, fundada na prova produzida nos autos e de conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma, cuja transcrição segue:

"(...)

Postas as balizas, passa-se ao exame do caso dos autos.

De pronto, verifica-se o cumprimento pela parte autora do requisito etário em 27/07/2010, incumbindo-lhe, pois, demonstrar atividade campestre por 174 meses.

A título de início de prova documental do exercício de atividade rural em regime de economia familiar, a proponente colacionou cópias das Declarações Anuais de Produtor Rural em nome de seu companheiro, referente aos anos de 1990 a 2001 e 2010 (fls. 14/32 e 38/39), bem como cópias de notas fiscais de produtor, também em nome do companheiro, dos anos de 1990 a 1994 e 1996/2005 (fls. 33/37 e 40/49).

Contudo, conforme se depreende do CNIS da autora em anexo, há vínculos empregatícios, na qualidade de empregada doméstica, nos interregnos de 10/2006 a 04/2007 e 07/2008 a 09/2009.

Dessa forma, ainda que se admita a existência de prova indiciária da faina campestre, o atendimento ao pleiteado esbarra em óbice instransponível - o significativo período trabalhado em meio urbano, a inviabilizar a concessão da modalidade de aposentadoria pretendida.

A propósito, a jurisprudência da Nona Turma deste E. Tribunal:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR. DEFINIÇÃO POR FORÇA DO RESP n. 1.354.908/SP. JULGAMENTO DO AGRAVO REFORMADO. - O STJ, ao apreciar o Recurso Especial n. 1.354.908 definiu que, para a obtenção da aposentadoria rural por idade, o trabalhador deve estar laborando no campo, quando do implemento do requisito idade. - Incidência da norma prevista no artigo 543-C, com a redação dada pela Lei 11.672/06, tendo em vista o julgado do STJ. - Análise do pedido nos termos da recente decisão proferida no recurso especial mencionado determina reanálise da questão. - O segurado pode ter implementado o requisito carência, como definida em lei, pelo trabalho rural durante o tempo exigido pelo art. 142 da Lei 8.213/91, concomitantemente com o requisito idade. Nesses casos, o autor tem direito adquirido ao benefício, mesmo se o requerimento administrativo for em muito posterior ao implemento dos requisitos. O direito à aposentadoria por idade rural, desde que implementadas as condições para sua aquisição, pode ser exercido a qualquer tempo. - Em outros casos, o segurado só completa a carência (entenda-se anos de atividade rural) posteriormente ao requisito idade. Em tal situação, é necessária a comprovação do trabalho rural quando do implemento da idade para a configuração do direito à data do requerimento, adquirido apenas em decorrência de atividade rural posterior ao cumprimento da idade exigida. - Nos termos do início de prova material apresentado e da prova testemunhal, aos 60 anos (2009), o autor não trabalhava em atividade rural, com o que fica revogada a concessão do benefício. - Embora a CTPS indique vários vínculos rurais, os dois últimos vínculos são relativos a trabalho urbano (setembro/2005, como vigia residencial; maio/2007 a outubro/2009, como servente em empresa urbana). - Descaracterizado, portanto, o início de prova material da atividade rural em momento anterior, já que os vínculos não são de curta duração. Incide, no caso, a Súmula 149 do STJ, quanto ao período em que o autor cumpriu o requisito idade. - Reconsiderado o julgado para, em juízo de retratação, nos termos do art. 543-C do CPC/1973, em novo julgamento, dar provimento ao agravo interposto pelo INSS para julgar improcedente o pedido, cassando a antecipação de tutela anteriormente concedida." (destaquei) (AC 00395576220114039999, Relatora Desembargadora Federal Marisa Santos, e-DJF3 Judicial 18/10/2016)

Nesse contexto, o pretenso direito ao benefício não se sustenta, tornando-se despicienda a verificação da prova testemunhal."

De rigor, portanto, a manutenção do decisum agravado.

Diante do exposto, recebo os embargos de declaração como agravo interno, recurso cujo provimento é negado.

É como voto.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. DESPROVIMENTO.

- Não padecendo o decisum embargado de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do estatuto processual e diante da nítida pretensão do embargante de rediscutir o julgado, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo interno.

- Razões ventiladas no presente recurso que não têm o condão de infirmar a decisão impugnada, fundada na prova produzida nos autos em conformidade com legislação e entendimento jurisprudencial assente na 9a Turma.

- Agravo interno desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.